Tribunal: TCU
Processo: 036.331/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12820/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.331/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Fernandes Martins (XXX.113.077-XX); Joao Pedro Marcolino de Paiva (XXX.097.237-XX); Leandro Henrry da Silva (XXX.135.557-XX); Lohran Gabriel Sant Anna Ferreira (XXX.927.687-XX); Lucas Fontanella de Souza (XXX.332.277-XX); Lucas Franco Goncalves de Oliveira (XXX.253.567-XX); Lucca Cavalcanti Coelho (XXX.649.177-XX); Vinicius da Silva Machado (XXX.288.447-XX); Vinicius de Jesus Mathias (XXX.650.747-XX); Yan Gapo da Costa Rosestolato (XXX.618.357-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.